Tribunal: TJSP
Processo: 1001960-14.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-08
Data de publicação: 2021-01-08

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária – Admissibilidade – Perícia médica judicial que confirmou o quadro incapacitante – Procedência mantida.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Percentual a ser definido quando da

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Restabelecimento de aposentadoria por invalidez acidentária – Admissibilidade – Perícia médica judicial que confirmou o quadro incapacitante – Procedência mantida.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Percentual a ser definido quando da liquidação do julgado, mas que deverá incidir sobre o montante devido até a sentença, conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do atual CPC.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTARQUIA. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000003975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1001960-14.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado JOSE MIRANDA PEDROZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso da autarquia e deram parcial provimento à remessa
necessária. VU., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 8 de janeiro de 2021.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001960-14.2020.8.26.0053 -Voto no 31.105
2
Voto no 31.105
Apelação no 1001960-14.2020.8.26.0053
Apelante: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Apelado: JOSÉ MIRANDA PEDROZA
Origem: 2a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO DE SÃO PAULO
ACIDENTE DO TRABALHO
Restabelecimento de
aposentadoria por invalidez acidentária Admissibilidade
Perícia
médica
judicial
que
confirmou
o
quadro
incapacitante Procedência mantida.
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do INSS
IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no
870.947 (Tema 810), em 03/10/2019.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Percentual a ser
definido quando da liquidação do julgado, mas que deverá
incidir sobre o montante devido até a sentença, conforme
jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que
manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada
em vigor do atual CPC.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DA
AUTARQUIA. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA
NECESSÁRIA.
Vistos.
JOSÉ MIRANDA PEDROZA propôs ação contra o INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
INSS buscando o restabelecimento da
aposentadoria por invalidez acidentária que obteve judicialmente e que recebia desde
25.11.1999, mas que foi indevidamente cancelada após regular perícia médica
administrativa.
A r. sentença de fls. 90/95 julgou procedente a demanda e determinou o
restabelecimento da aposentadoria desde a indevida cessação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001960-14.2020.8.26.0053 -Voto no 31.105
3
A tutela deferida foi cumprida, com a reimplantação da aposentadoria
(fls. 111/114).
Remessa necessária prevista.
A autarquia apelou (fls. 105/108).
Recurso respondido (fls. 118/122).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.
A perícia médica constatou que as sequelas do acidente de trajeto sofrido
pelo autor no ano de 1995 ainda comprometem de maneira total e permanente sua
capacidade laborativa (fls. 22/31).
Nada justifica, desta forma, a cessação do referido benefício.
A impugnação da autarquia, desprovida de esteio técnico, não foi
suficiente para infirmar as conclusões da perícia judicial, elaborada por profissional
habilitado, imparcial e da confiança do juiz.
Portanto, de rigor o restabelecimento da aposentadoria por invalidez
acidentária.
A correção monetária dos valores em atraso será pelo IPCA-E, nos
termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947 (Tema 810),
em 03/10/2019.
Considero desnecessária, nesta fase de conhecimento, qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1001960-14.2020.8.26.0053 -Voto no 31.105
4
abordagem sobre questões posteriores à conta de liquidação, como o índice de
correção monetária e a incidência de juros. Eventuais divergências a respeito deverão
ser apreciadas após o depósito relativo ao pagamento do precatório/RPV, pois há
necessidade de se respeitar a lei orçamentária que estará em vigor.
Quanto aos honorários advocatícios, por ocasião da definição do
percentual aplicável, deverá ser observada a base de cálculo do montante devido até a
sentença, conforme orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, que manteve a aplicação da Sumula 111, mesmo após a entrada em vigor do
atual CPC.
Diante do exposto, meu voto nega provimento ao recurso da autarquia
e dá parcial provimento à remessa necessária.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator